Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-44.1999.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000109-44.1999.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: TEOGISA SAO PEDRO MENDES MASCARENHAS e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE MASCARENHAS ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000109-44.1999.8.05.0063, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados ALMITEO COMERCIAL DE PNEUS LTDA, ALMIRO MASCARENHAS GORDIANO e TEOGISA SÃO PEDRO MENDES MASCARENHAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.